Tribunal: TJMT
Processo: 1008516-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008516-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISAAC SOUZA BRAGA - CPF: 015.485.111-61 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGENCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIADE DE MAJORAÇÃO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO -
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito
.

A reclamante postula pela majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor perseguido na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao
quantum
arbitrado à título de indenização por dano moral.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando o valor que está sendo cobrado é decorrente do inadimplemento de cartão de crédito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. Entretanto, não apresentou documento para comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito de majoração da indenização, de fato não deve ser acolhido, posto que analisando o extrato expedido pelo SCPC, em 23 de abril de 2021, apresentado pela Reclamada na contestação (Id. 106922956), é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

- Inscrição anterior

Banco do Brasil – R$14.796,96

Inclusão em 15/09/2015 e Exclusão em 09/03/2020

-Inscrição discutida nos autos

Telefônica S.A – R$ 144,68

Inclusão em 29/06/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição já tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fatos ocorreu em data posterior à de inclusão das inscrições discutidas nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão dos débitos discutidos nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso seria de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais, contudo, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio
da reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, por fundamento diverso, em face à vedação da reformatio in pejus.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021